Tribunal: STM
Processo: 7000050-45.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA.

ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO.

NULIDADE DO FEITO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO

CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV,

E ARTIGO 129, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA

MATÉRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

Os embargos de declaração constituem uma espécie de recurso cuja finalidade específica é

esclarecer contradição ou omissão ocorrida em decisão proferida por juiz ou por órgão colegiado,

e visa, tão somente, sanar os pontos não inteligíveis ou não abordados na decisão.

Concernente à alegada omissão acerca do princípio do devido processo legal, em virtude de o

Juízo a quo ter negado a realização de prova pericial complementar, e, ainda, relativa ao princípio

do contraditório e da ampla defesa, ante o fato de a defesa constituída ter sido intimada via portal

eletrônico, e não via Diário Oficial, preceitos insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da

Constituição Federal, a defesa não logrou êxito em apontar, de forma concreta, como assim exige

o art. 542 do Código de Processo Penal Militar, a omissão do acórdão em relação às supracitadas

matérias constitucionais.

À luz dos argumentos trazidos à baila pela defesa, não restam dúvidas de que os presentes

embargos declaratórios objetivam rediscutir matérias apreciadas e julgadas por esta Corte.

Quanto à suposta violação do sistema acusatório, previsto no artigo 129, inciso I, do texto

constitucional, por terem constado do acórdão embargado observações acerca do quantum da

pena imposta ao ora embargante, no sentido de ser considerada branda diante da intensidade

do dolo e da extensão do dano causado pela conduta delituosa, convém frisar que a

imparcialidade do magistrado não significa ausência de opinião ou de crítica.

A equidistância do processo e das partes, exigida pelo princípio da imparcialidade, veda apenas

ao magistrado praticar qualquer ação ou comportamento que possa refletir favoritismo,

predisposição ou preconceito em detrimento das partes, ou que possa usurpar a competência do

órgão acusador ou da defesa. Tais ações, por óbvio, não se confundem com a mera análise da

dosimetria da pena aplicada pelo Juízo a quo procedida em recurso de apelação, sem a ocorrência

de qualquer prejuízo ao acusado, inclusive em virtude da imutabilidade da pena por se tratar de

recurso exclusivo da defesa.

Ademais, para a decretação de nulidade, seja ela absoluta, seja relativa, faz-se necessária a

demonstração de efetivo prejuízo para a parte, circunstância que não ocorre nos presentes autos.

Quanto à explícita intenção de prequestionar a matéria para admissão de recurso extraordinário,

ainda que hipoteticamente houvesse qualquer ofensa aos aludidos princípios constitucionais, tal

ofensa somente dar-se-ia por via reflexa e, assim, não autorizaria o conhecimento do apelo

extremo, como se extrai da jurisprudência mansa e pacífica da Alta Corte.

Embargos rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000050-45.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: WILLIAM MAIA DE LIMA
ADVOGADO: ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB: SP168735)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 25/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu
dos Embargos de Declaração, opostos por WILLIAM MAIA DE LIMA, Suboficial da
Marinha da Reserva Remunerada, porém os rejeitou por ausência de erro,
omissão, contradição ou ambiguidade a serem supridos, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 14/06/2022 18:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174f24710
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000050-45.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE:
WILLIAM MAIA DE LIMA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. CRIME DE CORRUPÇÃO
PASSIVA QUALIFICADA. ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. NULIDADE DO FEITO. INOBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA, E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV, E ARTIGO
129, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

Os embargos de declaração constituem uma espécie de recurso cuja finalidade
específica é esclarecer contradição ou omissão ocorrida em decisão proferida por
juiz ou por órgão colegiado, e visa, tão somente, sanar os pontos não inteligíveis
ou não abordados na decisão.

Concernente à alegada omissão acerca do princípio do devido processo legal, em
virtude de o Juízo a quo ter negado a realização de prova pericial complementar,
e, ainda, relativa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ante o fato de
a defesa constituída ter sido intimada via portal eletrônico, e não via Diário
Oficial, preceitos insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal, a defesa não logrou êxito em apontar, de forma concreta, como assim
exige o art. 542 do Código de Processo Penal Militar, a omissão do acórdão em
relação às supracitadas matérias constitucionais.

À luz dos argumentos trazidos à baila pela defesa, não restam dúvidas de que os
presentes embargos declaratórios objetivam rediscutir matérias apreciadas e
julgadas por esta Corte.

Quanto à suposta violação do sistema acusatório, previsto no artigo 129, inciso I,
do texto constitucional, por terem constado do acórdão embargado observações
acerca do quantum da pena imposta ao ora embargante, no sentido de ser
considerada branda diante da intensidade do dolo e da extensão do dano
causado pela conduta delituosa, convém frisar que a imparcialidade do
magistrado não significa ausência de opinião ou de crítica.

A equidistância do processo e das partes, exigida pelo princípio da
imparcialidade, veda apenas ao magistrado praticar qualquer ação ou
comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito em
detrimento das partes, ou que possa usurpar a competência do órgão acusador
ou da defesa. Tais ações, por óbvio, não se confundem com a mera análise da
dosimetria da pena aplicada pelo Juízo a quo procedida em recurso de apelação,
sem a ocorrência de qualquer prejuízo ao acusado, inclusive em virtude da
imutabilidade da pena por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Ademais, para a decretação de nulidade, seja ela absoluta, seja relativa, faz-se
necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a parte, circunstância que
não ocorre nos presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 14/06/2022 18:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174f24710
Quanto à explícita intenção de prequestionar a matéria para admissão de
recurso extraordinário, ainda que hipoteticamente houvesse qualquer ofensa aos
aludidos princípios constitucionais, tal ofensa somente dar-se-ia por via reflexa e,
assim, não autorizaria o conhecimento do apelo extremo, como se extrai da
jurisprudência mansa e pacífica da Alta Corte.
Embargos rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração, opostos por WILLIAM MAIA
DE LIMA, Suboficial da Marinha da Reserva Remunerada, porém em rejeitá-los por
ausência de erro, omissão, contradição ou ambiguidade a serem supridos.

Brasília, 25 de maio de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 14/06/2022 18:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174f24710

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000050-45.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE:
WILLIAM MAIA DE LIMA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos em favor de WILLIAM MAIA DE LIMA,
Suboficial da Marinha da Reserva Remunerada, contra o Acórdão lavrado nos autos da
Apelação nº 7000966-84.2019.7.00.0000, no qual aponta omissão em relação aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
e, por fim, do sistema acusatório, insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, e artigo 129,
inciso I, da Constituição Federal, respectivamente.

Em breve síntese, o Ministério Público Militar, em 31 de outubro de 2017, ofereceu
denúncia em desfavor do Suboficial WILLIAM MAIA DE LIMA, ora embargante, e de
mais seis pessoas, entre as quais se incluía mais um militar e cinco civis. A acusação
imputou aos militares o crime de corrupção passiva qualificada, previsto no art. 308, §
1º, e, aos civis, o crime de corrupção ativa qualificada, previsto no art. 309, parágrafo
único, ambos do Código Penal Militar.

Conforme narrado na inicial acusatória, o ora embargante articulou um "esquema
criminoso" na Capitania dos Portos de São Paulo, compreendendo o pagamento de
dinheiro pelos civis, proprietários de embarcação e despachantes navais, a fim de que o
embargante emitisse, com a maior agilidade e em desacordo com as normas internas,
títulos de inscrição de embarcação. Tal esquema resultou na emissão de 620
(seiscentos e vinte) títulos, no período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de julho
de 2013, todos irregulares.

Em 17 de junho de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar condenou o Suboficial WILLIAM MAIA DE LIMA à pena
de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no artigo 308, § 1º, do
Código Penal Militar, combinado com o artigo 71 do Código Penal, sanção essa
substituída por duas penas restritivas de direito, com fulcro no artigo 44, § 2º, do Código
Penal. Foi fixado o regime aberto no caso de eventual cumprimento da pena e
reconhecido-lhe o direito de apelar em liberdade.

Em julgamento virtual, realizado no período de 8 a 11 de novembro de 2021, esta Corte,
ao apreciar o apelo interposto pelo Suboficial WILLIAM MAIA DE LIMA, por
unanimidade, negou-lhe provimento, para manter, na integralidade, a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos (Apelação nº 7000966-84.2019.7.00.0000, evento 57).

Eis a ementa do julgado em referência, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA.
ARTIGOS 308 E 309 DO CPM. PEDIDO D E PROVA
PERICIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 14/06/2022 18:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174f24710
MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. EMISSÃO DE TÍTULOS DE
INSCRIÇÃO
DE
EMBARCAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE PROPINA. EXERCÍCIO
REGULAR DE UM DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA IRRELEVÂNCIA DO FATO. NÃO
RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE
L I B E R D A D E
P O R
R E S T R I T I V A
D E
D I R E I T O S .
INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS
COMPROVADAS. NÃO PROVIMENTO DOS APELOS. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
Intimações da defesa realizadas nos autos do processo
eletrônico, para que indicasse assistente técnico,
apresentasse parecer e formulasse quesitos a serem
respondidos por peritos em laudo complementar, não
havendo, contudo, durante o prazo estabelecido, quaisquer
providências da defesa nesse sentido. Correta, portanto, a
decisão do Juízo de origem que, ao apreciar novo pedido da
defesa de complementação do laudo, feito na fase de
saneamento, indeferiu o pleito, com fundamento na
preclusão consumativa.
As intimações eletrônicas para a realização do ato se
deram em total consonância com as disposições contidas
na Lei nº 11.419/06. À luz do artigo 5º, § 6º, da referida Lei,
a adesão voluntária da defesa ao sistema permite que todas
as intimações relativas ao feito ocorram por modo
eletrônico, não havendo se falar em cerceamento de defesa
sob a alegação de que as intimações deveriam ter sido
realizadas mediante publicação em órgão oficial.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
Decisão unânime.
No mérito, o conjunto probatório comprovou que o corréu militar
articulou um esquema criminoso para emitir rapidamente uma
enorme quantidade de títulos de inscrição de embarcação, sem a
necessidade de obediência às regras técnicas exigidas pela
Marinha. Para tanto, valeu-se da confiança que lhe foi depositada
por seu superior hierárquico, o Capitão dos Portos de São Paulo,
o qual lhe delegou competência para assinar os aludidos
documentos.
Ficou demonstrado ainda ter o corréu militar se valido do
"login" e da senha de acesso ao Sistema de Gerenciamento
de Embarcações da Marinha pertencentes ao seu colega de
farda. Em face de tal esquema, recebeu, reiteradamente,
dinheiro dos proprietários e dos despachantes navais para
exercer sua função pública, diga-se, de forma irregular.
Quanto à corré civil, à luz do lastro probatório, carece de
verossimilhança sua versão apresentada em Juízo, de que os
pagamentos realizados por ela ao corréu militar se deram a título
de comissão em virtude da indicação de clientes, prática essa
supostamente permitida na sua profissão de despachante naval.
Não se sustenta ainda a tese defensiva de que, com base em tal
justificativa, a corré agiu sob o pálio do exercício regular de um
direito.
O exercício regular de um direito, como uma das espécies de
excludente de ilicitude, prevista no inciso IV do art. 42 do Código
Penal Militar, exige que a conduta esteja de acordo com o
ordenamento jurídico, no qual se incluem os princípios

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 14/06/2022 18:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174f24710
constitucionais e infraconstitucionais. Sob esse prisma, ainda
que, hipoteticamente, fosse verdade tal versão, o pagamento de
"comissão" ou de "gratificação" por um despachante naval a um
agente público consiste em conduta contrária aos princípios
norteadores da administração pública, a citar, a legalidade, a
impessoalidade e a moralidade.
O panorama dos autos, a bem da verdade, não deixa dúvidas de
que os depósitos bancários realizados na conta corrente do
corréu militar por parte da corré nada mais eram do que
pagamentos pela emissão dos títulos de inscrição de embarcação
sob sua responsabilidade.
No tocante ao corréu civil, igualmente, emergem dos autos
elementos suficientemente idôneos de que esse contratou e
efetuou pagamentos ao corréu militar, então agente público, mais
especificamente Suboficial da Marinha, para que esse praticasse
atos de ofício de seu interesse, emissão dos títulos de inscrição de
embarcação.
Foge ao bom senso que o corréu civil concebesse como normal o
ato de contratar um militar da Marinha como despachante naval,
cujos atos de ofício estavam diretamente imbricados com a
atividade contratada, em especial na condição de responsável
pela assinatura dos títulos de inscrição das embarcações.
Tampouco considerasse normal que esse militar, simplesmente
por sê-lo, pudesse requerer a inscrição de embarcações de sua
propriedade e de seus clientes perante a Capitania, sem
apresentar documento elementar, como é o caso da procuração
outorgando poderes para tal ato.
A conduta do corréu civil revela um alto grau de reprovabilidade
consubstanciado no fato de ter pagado a um militar da Marinha,
agente público, para que esse inscrevesse embarcações de seu
interesse, sem a observância das normas internas da respectiva
Força, o que não pode ser considerado irrelevante sob o aspecto
jurídico-penal para fins de incidência do princípio da
insignificância. Ademais, nos termos da Súmula 599 do Superior
Tribunal de Justiça, não é aplicável o princípio da insignificância
no tocante a crimes praticados contra a Administração Pública,
tal como ocorre na hipótese dos autos.
Ainda em relação ao corréu civil, incabível a tese defensiva de
aplicação do princípio da bagatela imprópria ou da irrelevância
penal do fato. Para que o princípio da irrelevância penal do fato
seja reconhecido, exige-se que o julgador identifique, dentre
outros, o desvalor da ação, requisito esse ausente no caso.
No que concerne à pena imposta ao corréu civil, não se verifica
qualquer violação aos princípios constitucionais da
individualização da pena, da razoabilidade e da
proporcionalidade, não havendo se falar ainda em substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos
do art. 44, incisos II e III, do Código Penal, pois o Código Penal
Militar, no art. 59, disciplina, de modo diverso, as hipóteses de
substituição de pena cabíveis no âmbito desta Justiça
Especializada.
Apelos desprovidos.
Decisão unânime." (Sem grifos no original)

Nas suas razões recursais, a Defesa aponta omissão do Acórdão em relação aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
e, por fim, do sistema acusatório, insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, e artigo 129,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 14/06/2022 18:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174f24710
inciso I, da Constituição Federal, respectivamente.

Em síntese, quanto à alegada omissão acerca do princípio do devido processo legal, a
Defesa argui nulidade do feito, em virtude de o Juízo a quo ter negado a realização de
prova pericial complementar, que, anteriormente, havia sido deferida. Por sua vez, a
omissão relativa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º,
inciso LV, da Constituição Federal, caracterizar-se-ia ante o fato de a defesa constituída
ter sido intimada via portal eletrônico, e não via Diário Oficial.

No que tange à suposta violação do sistema acusatório, previsto no artigo 129, inciso I,
do texto constitucional, a Defesa assevera que esta Corte assim procedeu quando teceu
críticas à dosimetria da pena imposta pelo Juízo a quo, a despeito de não ter sido objeto
de recurso por parte do Ministério Público Militar.

Com esteio nesses argumentos, requer o acolhimento dos presentes Embargos,
inclusive com efeitos infringentes, a fim de que, sanadas as supostas omissões, esta
Corte proceda ao devido prequestionamento das matérias aqui expostas, "(...) de modo
a se prestigiar uma decisão de mérito justa e efetiva ao embargante.".

Não obstante o pleito defensivo, este Relator não vislumbrou hipótese iminente do
efeito modificativo nos presentes embargos de declaração, razão pela qual não foram os
autos encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, conforme faculta o art. 131,
§ 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

É o Relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, logo devem ser conhecidos.

A defesa busca conferir efeitos infringentes aos presentes embargos aclaratórios. Para
tanto, alega omissão no Acórdão embargado em relação aos princípios constitucionais
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e, por fim, do sistema
acusatório, insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, e artigo 129, inciso I, da
Constituição Federal, respectivamente.

Concernente ao princípio do devido processo legal, a defesa argui nulidade do feito, em
virtude da não realização da prova pericial complementar que foi requerida e deferida
na audiência inicial realizada em 23 de maio de 2018. Relata a defesa que o Juízo a quo
negou o pedido de realização da referida perícia sob o argumento de que o prazo para a
prática do ato teria sido alcançado pela preclusão, decisão essa mantida quando da
apreciação de pedido de reconsideração, causando assim prejuízo para a defesa e para
a própria busca da verdade real, e, por via de consequência, violou o devido processo
legal em seu aspecto substancial, mais especificamente o princípio da
proporcionalidade.

Sob esse ponto, argumenta ainda que era perfeitamente possível ao Juízo a quo, no
exercício do juízo de ponderação entre os bens em disputa, priorizar o direito à prova
em detrimento à mera questão procedimental pertinente ao momento da apresentação
de quesitos complementares.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 14/06/2022 18:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174f24710

Quanto à alegada omissão do princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, afirma que esses deixaram de ser
observados na medida em que a intimação da defesa constituída se deu exclusivamente
via portal eletrônico, e não via Diário Oficial, como seria de rigor. Rechaça a tese de que
as intimações eletrônicas, realizadas com fundamento no artigo 5º, § 6º, da Lei nº
11.419/06, não viola garantias, levando-se em conta a adesão voluntária da defesa ao
respectivo sistema.

No que tange à suposta violação do sistema acusatório, previsto no artigo 129, inciso I,
do texto constitucional, a defesa assevera que esta Corte assim procedeu no momento
em que criticou a fixação da pena imposta pelo Juízo a quo, a qual não foi objeto de
recurso por parte do Ministério Público Militar. Segundo a defesa, esta Corte, ao tecer
críticas ao Ministério Público Militar e praticamente ensinar o magistrado como deveria
ter sido aplicada a pena ao embargante, deixou de observar a imparcialidade,
decorrência lógica do princípio constitucional do sistema acusatório, o qual bem delimita
as funções de julgar, de defender e de acusar.

Dito isso, passemos, então, ao exame do presente feito.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie de recurso cuja
finalidade específica é esclarecer contradição ou omissão ocorrida em decisão proferida
por juiz ou por órgão colegiado, ou seja, visa, tão somente, sanar os pontos não
inteligíveis ou não abordados na decisão. Sob esse prisma, incumbe à parte indicar os
pontos do acórdão por ela considerados ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos,
conforme disciplina o art. 542 do Código de Processo Penal Militar.

No presente caso, não se vislumbra ter a defesa logrado êxito em apontar, de forma
concreta, a omissão do acórdão em relação às matérias constitucionais afetas aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
preceitos insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Na verdade, à luz dos argumentos trazidos à baila pela defesa, não restam dúvidas de
que os presentes embargos declaratórios objetivam rediscutir matérias apreciadas e
julgadas por esta Corte, diga-se, por decisão unânime, as quais constaram
expressamente no Acórdão embargado, conforme pode se verificar do seguinte excerto
da decisão em comento:

" A defesa do Suboficial WILLIAM MAIA DE LIMA argui
preliminar de nulidade do feito ante a não realização da
prova pericial complementar , requerida e deferida na
audiência inicial realizada em 23 de maio de 2018 (Processo
originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, - REL TEST
76; Evento 37, ATA1, respectivamente).
Para tanto, sustenta que a sua intimação para realizar o ato
deveria ter se dado por meio do Diário Oficial, portanto, nula a
sua intimação eletrônica nos autos. Segundo a defesa,
intimação eletrônica contraria o art. 5º, inciso LX, da
Constituição Federal, cujo teor diz que "a lei só poderá
restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da
intimidade ou o interesse social o exigirem".

Prosseguindo nesse raciocínio, afirma que a Lei nº 11.419,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 14/06/2022 18:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174f24710
de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a
informatização do processo judicial, no art. 5º, nega
vigência ao princípio constitucional da publicidade dos atos
processuais e ofende o disposto no art. 14 da Resolução nº
324/16 do Conselho Superior da Magistratura.
A irresignação não merece prosperar.
O Colegiado de Primeira Instância, em 23 de maio de 2018,
deferiu o pedido formulado pela defesa de complementação de
exame pericial, mais especificamente o Laudo de Exame Pericial
relativo ao Relatório de Operações realizadas no Sistema de
Gerenciamento de Embarcações da Marinha (SISGEMB)
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, -
REL TEST 76; Evento 37, ATA1, respectivamente).
Na ocasião, ficou estabelecida, com a anuência das defesas e do
Ministério Público Militar, a possibilidade de formulação de
quesitos pelas partes que seriam respondidos pelos peritos em
laudo complementar. Com a apresentação do respectivo laudo,
seria facultada ainda a indicação de assistente técnico em prazo a
ser posteriormente fixado pelo Juízo a quo.
A defesa do apelante WILLIAM LIMA DE MAIA foi intimada
da referida decisão nos autos do processo judicial eletrônico
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 57 e
64). Todavia, em que pese ser intimada, deixou expirar o prazo
sem tomar qualquer providência no sentido de apresentar os
quesitos que eram presumidamente do seu maior interesse
(Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, evento 71,
CERT1).
Anote-se ainda que, em cumprimento ao teor da decisão de 23 de
maio de 2018, a defesa, posteriormente, foi intimada para
indicar, no prazo de 30 (trinta) dias, assistente técnico e
apresentar parecer, caso fosse do seu interesse, no entanto, mais
uma vez, deixou o prazo transcorrer in albis (Processo originário
nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 78; Evento 101, CERT1).
Justamente, ante esse cenário, o Juízo a quo, ao apreciar novo
pedido da defesa de complementação do laudo feito na fase de
saneamento, indeferiu o pleito sob o fundamento da ocorrência
da preclusão consumativa. Insatisfeita, a defesa interpôs pedido
de reconsideração dessa decisão, a qual foi mantida (Processo
originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 226,
MANIFESTACAO; Evento 239, DEC1).
As intimações eletrônicas se deram em total consonância com as
disposições contidas na Lei nº 11.419/06. À luz do artigo 5º, § 6º,
da referida Lei, a adesão voluntária da defesa ao sistema permite
que todas as intimações relativas ao feito ocorram por modo
eletrônico (...)
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o tema
q u a n d o d o j u l g a m e n t o d a a ç ã o d i r e t a d e
inconstitucionalidade nº 3880/DF, proposta pelo Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra artigos
da Lei nº 11.419/2006, entre os quais se incluía o art. 5º, na
qual declarou a constitucionalidade dos artigos então
impugnados.
(...)

Para finalizar, a defesa discorda do Juízo a quo quando
afirmou o caráter protelatório da complementação do
laudo. Argumenta que a complementação da prova pericial
serviria para demonstrar não ter os títulos de inscrição das

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 14/06/2022 18:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174f24710
embarcações sido emitidos em sua totalidade dos computadores
do setor do apelante, bem como os referidos títulos não
destoavam dos demais títulos emitidos naquele período.
Todavia, conforme consignado na sentença recorrida, o
laudo complementar que a defesa insiste em dizer ser
imprescindível não imputa a autoria do crime de corrupção
passiva ao apelante. Nele, os peritos, analisando relatório
emitido pelo SISGEMB, apontam, de forma geral, o nome
dos operadores do Sistema que o acessaram fora da Seção
de Cadastro de Embarcações, afastam a possibilidade de
acessar o sistema sem "login" e senha e atestam o acesso
simultâneo usando a mesma senha e "login" em terminais
diferentes (Processo originário nº 0000115-08.2013.7.02.0102,
Evento 1, -APENSO 5, fls. 187/190).
Enfim, percebe-se ter sido oportunizado à defesa contestar ou
impugnar o aludido laudo em duas ocasiões, contudo, ante a
intimação eletrônica, deixou transcorrer in albis o momento
processual para fazê-lo, embora, a contrário senso, considerasse
o ato de suma importância, incabível, portanto, falar em
cerceamento de defesa por parte do Juízo a quo.
Assim, não vislumbrando o alegado cerceamento de defesa,
rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa do Suboficial
WILLIAM LIMA MAIA." (Sem grifos no original)

No que tange à suposta violação do sistema acusatório, previsto no artigo 129, inciso I,
do texto constitucional, de fato, constou do acórdão embargado, após análise da
matéria fática e das razões de apelo, observação acerca do quantum da pena imposta
ao ora embargante, mais especificamente no sentido de ser considerada branda diante
da intensidade do dolo e da extensão do dano causado pela conduta delituosa,
assinalando-se ainda que, lamentavelmente, a pena se tornara definitiva ante a
ausência de recurso da acusação.

Eis o trecho do acórdão embargado envolvendo tal assunto, in verbis:

"Para finalizar, embora a dosimetria da pena não seja objeto do
presente recurso de apelação, não se pode deixar de observar
que a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses fixada pelo Juízo a
quo restou bastante branda, tendo-se em mente as circunstâncias
que envolveram o fato delituoso, pena essa que,
lamentavelmente, torna-se imutável ante a ausência de interesse
recursal do Ministério Público Militar."

Sobre esse ponto, convém frisar que a imparcialidade do magistrado não significa
ausência de opinião ou de crítica. A equidistância do processo e das partes, exigida pelo
princípio da imparcialidade, veda apenas ao magistrado praticar qualquer ação ou
comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito em
detrimento das partes, ou que possa usurpar a competência do órgão acusador ou da
defesa. Noutras palavras, essas ações, por óbvio, não se confundem na mera análise da
dosimetria da pena aplicada pelo Juízo a quo procedida em recurso de apelação, sem a
ocorrência de qualquer prejuízo ao acusado, inclusive em virtude da imutabilidade da
pena por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

No mais, como cediço, em matéria recursal, embora impere o princípio "tantum
devolutum quantum appellatum", segundo o qual a atuação do Tribunal restringir-se-ia
às razões do apelo, por outro lado, em se tratando de apelação criminal, o efeito

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 14/06/2022 18:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174f24710
devolutivo, que é inerente ao referido recurso, permite ao Juízo ad quem, caso julgue
necessário, proceder à cognição ampla de toda a matéria, pois há interesses supremos
indisponíveis.

Como se não bastasse, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no
sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação
de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (Precedente: Habeas Corpus nº 107.769/PR,
Relatora Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, Diário de Justiça Eletrônico de 28 de
novembro de 2011), circunstância que não ocorre nos presentes autos.

Quanto à manifestação explícita da intenção de prequestionar a matéria para admissão
de recurso extraordinário, não é demais lembrar que, ainda que hipoteticamente
houvesse qualquer ofensa aos aludidos princípios constitucionais, tal ofensa somente
dar-se-ia por via reflexa e, assim, não autorizaria o conhecimento do apelo extremo,
como se extrai da jurisprudência mansa e pacífica da Alta Corte, in verbis:

"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO
MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art.
93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a
explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento,
dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas
partes. 2 . O entendimento adotado na decisão agravada reproduz
a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame
da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Lei Maior,
observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à
apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da
legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do
revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge
à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da
Magna Carta. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a
infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo
interno conhecido e não provido."
(AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO nº 1052665/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, julgamento
em 22 de setembro de 2017, Primeira Turma, Diário de Justiça
Eletrônica de 4 de outubro de 2017). (Sem grifos no original)

Assim, emerge dos embargos declaratórios a nítida intenção da Defesa de estender a
discussão já apreciada por esta Corte e acatada sem divergência de votos. Portanto, não
constatadas as alegadas omissões, inexiste motivo para que o Acórdão seja revisto nos
termos propostos pela Defesa.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, opostos por WILLIAM
MAIA DE LIMA, Suboficial da Marinha da Reserva Remunerada, porém os rejeito por
ausência de erro, omissão, contradição ou ambiguidade a serem supridos.